Tribunal: TJDFT
Processo: 0712011-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEIS. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM). QUITAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em embargos à execução,
declarou a inexigibilidade das notas promissórias objeto dos autos, em virtude da quitação, determinando a extinção da execução com base nos artigos 803, inciso I c/c 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
2. A procuração em causa própria (in rem suam) não é apenas mera outorga de mandato, mas sim verdadeiro negócio jurídico translativo de direitos, razão pela qual, em regra, é firmada com caráter irrevogável, irretratável e com isenção de prestação de contas, conferindo poderes especiais de livre disposição do bem, sempre no exclusivo interesse do mandatário. Assim, ainda que tenha a forma jurídica de mandato, representa negócio vocacionado à alienação de bens.
3. Os documentos constantes dos autos, os quais, por suas características, são procurações em causa própria, são prova suficiente da dação em pagamento de imóveis e, consequentemente, da quitação das notas promissórias executadas.
4. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos.